Tribunal: TJPA
Processo: 0002275-51.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002275-51.2016.8.14.0015
APELANTE: JOSE ALVES NEGRAO, RAIMUNDO DE LIMA NEGRAO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0002275-51.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTES:
JOSE ALVES NEGRAO E RAIMUNDO DE LIMA NEGRAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE MATRÍCULA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DE CARTORÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 842.846/SC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO ONEROSA DE TERRAS PÚBLICAS DO ESTADO
.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02, DE 08 E JUNHO DE 2010/ ITERPA. DESCABIDO NESTE RECURSO. PROCEDIMENTO PERANTE O ITERPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

I.

Preliminar de sobrestamento do feito. Tendo em vista que o Recurso Extraordinário foi julgado em 27.02.19 o STF, resta prejudicada a análise desta preliminar.

II.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a regularidade do imóvel de matrícula n° 446, fls. 054, livro 2- BC, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curuçá, bem como sobre a Responsabilidade do Estado do Pará.

III.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
defende que eventual prejuízo decorrente de ato ilícito praticado por cartorário, o responsável pela sua reparação seria o oficial da serventia, e não o Estado do Pará, que apenas tem responsabilidade subsidiária.

IV.

No entanto, a questão foi tratada de maneira diversa pelo Pretório Excelso, que através do Recurso Extraordinário n° 842.846/SC , sob o regime de Repercussão Geral, decidiu que há responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa.

V.

ln casu
, constata-se o preenchimento dos requisitos mencionados , pois foi o Estado, através de seus agentes, que provocou o dano aos apelantes,

até porque de acordo com as próprias palavras do Estado do Pará na petição inicial (id n° 1442824 - Pág. 3) “ao ser requerido o encaminhamento da cadeia dominial de inteiro teor da referente matrícula, o Cartório de Registro de Imóveis de Castanhal enviou certidão com cadeia dominial noticiando que o Governo do Estado do Pará expediu título definitivo em favor de LEOPOLDINO ANTONIO BARATA e sua mulher JOANA ALVES BARATA. (...) Este suposto título definitivo nunca foi expedido pelo Governo do Estado do Pará”.

VI.

A conduta é clara, uma vez que os recorrentes foram levados a acreditar que estavam adquirindo legalmente o imóvel, visto que na Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, documento de fé pública, constava a informação do destacamento do imóvel do Patrimônio Público.

VII.

Também é objeto do recurso a regularização fundiária não onerosa de terras públicas do Estado.

Sobre este procedimento, sabe-se que é fixado pela Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA, com fulcro no art. 241, inciso I da Constituição Estadual de 1989, Lei nº 7.289 de 2009 e Decreto nº 2.135 de 2010.

VIII.

A possibilidade de regularização da área em favor dos apelantes neste processo, infelizmente, revela-se descabida, tendo em vista que o órgão responsável pela execução da política agrária no Estado do Pará é o Instituto de Terras do Pará – ITERPA, que não é parte do processo.

Sendo assim, cabe aos recorrentes procederem à solicitação de regularização
à Presidência do ITERPA, mediante petição própria ou formulário padrão disponibilizado no protocolo da Autarquia e no sítio eletrônico do ITERPA, nos moldes estabelecidos pela
Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA.

IX.

Os apelantes almejam também a desconstituição da sentença no que tange a determinação de cancelamento da matrícula em questão. No entanto, apesar de não ser possível atender o pedido de Regularização fundiária não onerosa de terras públicas, pelos motivos elencados anteriormente, não se pode deixar de lado as consequências que o cancelamento da matrícula virá a causar.

X.

Entendo que a situação merece um olhar humanitário, visto que envolve dois senhores, um de 80 (oitenta) anos e outro de 84 (oitenta) e quatro,
agricultores aposentados, que adquiriram mediante escritura pública o imóvel, registrado sob o n° 446 do cartório, em 30/08/1961, na qual constava na Certidão de Registro que o terreno havia sido destacado do Patrimônio Público.

XI.

Além disso, através das provas colacionadas aos autos, parece-me que os apelantes preenchem todos os requisitos elencados na Instrução Normativa n° 02, de 08 de junho de 2010/ ITERPA para a Regularização fundiária não onerosa – fato a ser verificado pelo ITERPA-.

XII.

Sendo assim, determinar o cancelamento da matrícula de imóvel que claramente foi adquirido de boa-fé, seria causar dano a dois senhores que utilizam o terreno para sua moradia e sobrevivência, sem qualquer notícia de uso indevido da terra.

XIII.

Destarte, entendo que o cancelamento da matrícula pode vir a causar prejuízos maiores aos apelantes, de modo que também deve ser desconstituída essa parte da sentença, a fim de preservar a permanência dos recorrentes no imóvel. No entanto, ressalto que esta providência não retira a necessidade dos apelantes solicitarem a regularização junto
à Presidência do ITERPA
, de acordo com a Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA.

XIV.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no que tange a responsabilidade do Estado do Pará, de modo que determino a abertura da instrução processual para produção de provas quanto a existência e extensão dos danos sofridos pelos recorrentes, incluindo o direito de indenização às benfeitorias que erigiram no imóvel.
Bem como para desconstituir a sentença no que tange a determinação do cancelamento da matrícula do imóvel.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ALVES NEGRÃO E RAIMUNDO LIMA NEGRÃO,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária e Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Comarca de Castanhal, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou improcedente o pedido de reconvenção, e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos
, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que em 08/07/2010, o INTERPA deu conhecimento a Procuradoria Geral do Estado através do ofício n° 1135/2010, que no processo administrativo n° 2007/71944, foi constatado irregularidade documental do interessado Francisco José Moraes Negrão, que pretendia regularizar a área do imóvel rural localizado a margem direito do Rio Araquim, em Curuçá/PA.

Contou que ao ser requerido o encaminhamento da cadeia dominial de inteiro teor da referente matrícula, o Cartório de Registro de Imóveis de Castanhal enviou certidão com cadeia dominial noticiando que o Governo do Estado do Pará expediu título definitivo em favor de LEOPOLDINO ANTONIO BARATA e sua mulher JOANA ALVES BARATA. No entanto, alega que o mencionado título definitivo nunca foi expedido pelo Governo do Estado do Pará.

Apontou que é clara a irregularidade desta matrícula, onde sua cadeia dominial resta incompleta não demonstrando o destacamento do patrimônio público, devidamente comprovada a ilegalidade do Titulo Definitivo pelo Iterpa.

Defendeu que a matricula de n° 446 do livro 2-BC é nula de pleno direito, devendo, portanto, ser cancelada, pois por não ter sido destacada regularmente do patrimônio público, ainda pertence ao Estado do Pará.

Assim, ajuizou a ação com o intuito de cancelar a matrícula e reaver a gleba correspondente.

Na sequência, JOSÉ ALVES NEGRÃO E RAIMUNDO LIMA NEGRÃO apresentaram contestação e reconvenção.

Em sede de reconvenção, requereram a fixação de prazo razoável para o INTERPA finalizar o pedido de regularização não onerosa; a condenação do Estado e do Cartório à indenização por danos materiais relativos ao valor despendido na aquisição da terra; a indenização por danos morais. Em caso de desapossamento, pugnam pelo recebimento da indenização referente as benfeitorias existentes na propriedade.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1442841, que julgou a ação nos seguintes termos:

“
Assim, no tendo havido comprovaço do destacamento válido do bem imóvel registrado sob a matrícula nº 446, fls. 046, do livro 2-BC, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Curuçá, deve ser reconhecida a nulidade da mesma e dos registros ali constantes.

(...)

Quanto aos pedidos do autor de imisso na posse do imóvel, bem como da realizaço de registro e matrícula do mesmo em nome do Estado do Pará, observo que no pode ser deferido por meio da presente sentença, na medida em que deve ser observado o devido procedimento de arrecadaço de terras públicas devolutas, previsto no art. 6º do Decreto Lei nº 2.375/87, o qual assim preceitua:

Ora, esta sentença, conforme dito acima, terá o lastro de declarar a nulidade da matrícula do imóvel em questo e, consequentemente, declarará também a inexistência de domínio do requerido em relaço ao bem, pelo que tal declaraço de inexistência de domínio deve ter valor para todos os fins, inclusive para o fim previsto no art. 28, da Lei nº 6.383/76, pelo que deve o Estado do Pará adotar as devidas providências para proceder a arrecadaço da terra pública, no sendo possível, nesta sentença, conceder-se a imisso na posse, tampouco autorizar o registro do bem em nome do autor.

Diante do exposto, julgo improcedente a reconvenço formulada nos presentes autos, nos termos da fundamentaço. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da matrícula nº 446, do fls. 046, do livro 2-BC, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Curuçá, nos termos da fundamentaço. Julgo improcedentes os pedidos de imisso na posse do imóvel, bem como o de autorizaço judicial para registro e titularidade do imóvel em favor do Estado do Pará, o qual deverá adotar as providências necessárias para, caso entenda, realizar procedimento de arrecadaço, conforme dispe o art. 6º do Decreto Lei nº 2.375/87, nos termos da fundamentaço.

Tendo havido sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, determino o rateio das custas processuais, devendo cada uma arcar com os honorários advocatícios de seus patronos, registrando-se que o Estado do Pará, nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015 é isento do pagamento de custas processuais e que os requeridos so pobres no sentido da lei, pelo que fica deferido aos mesmos o benefício da Justiça Gratuita, ficando, por conseguinte, as obrigaçes decorrentes de sua sucumbência sob condiço suspensiva de exigibilidade, só podendo ser executadas se nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar modificaço na situaço fática atual, que indique a possibilidade de pagamento, nos termos do art. 98 § 3º do CPC.

Considerando que o chamado pedido de reconsideraço trata-se de pleito sem previso legal no ordenamento jurídico pátrio, deixo de conhecer do pleito de fls. 201/202, registrando-se que o mesmo, ainda que fosse previsto, no merecia ser acolhido no caso presente, uma vez que as provas produzidas no feito so suficientes para deciso de mérito, conforme decidido às fls. 193, no havendo notícia da interposiço de recurso pelos demandados.
”

Inconformados, JOSÉ ALVES NEGRÃO E RAIMUNDO LIMA NEGRÃO interpuseram recurso de apelação
(id n° 1442842).

Preliminarmente, apontam que no julgamento do RE 842846 foi reconhecida a existência de repercussão geral quanto a matéria
sub judice,
determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, questão não observada pelo juízo de primeiro grau.

No mérito, sustentam que houve equívoco no que tange à improcedência da reconvenção, pois o Estado do Pará possui legitimidade passiva pelos danos causados por registradores, sendo sua responsabilidade objetiva, havendo inclusive, Repercussão Geral que envolve a matéria (RE 842846- SC).

Asseveram que, se a Turma entender pela necessidade de maior dilação probatória quanto ao dimensionamento dos danos, que seja a sentença anulada e determinado a reabertura da instrução processual.

Na sequência, apontam que durante mais de 50 (cinquenta) anos exercem a posse agrária do imóvel, e o adquiriram através de escritura pública de compra e venda, de modo que possuem justo título e são adquirentes de boa-fé.

Afirmam que em decorrência da falta de conhecimento por parte dos apelantes e negligência por parte do cartório, não sabiam que o imóvel não tinha sido, verdadeiramente, destacado do patrimônio público.

Asseveram que trata-se de pequena propriedade rural, na qual, além de residirem, é onde produzem, por força própria de trabalho e tiram o seu sustento, tendo atualmente 60 (sessenta) pés de coqueiro, muruci, cajuieiro, abacateiro e banana.

Afirmam que estão preenchidos todos os requisitos exigidos pela Instrução Normativa do ITERPA n° 02/2010 para a regularização fundiária não onerosa de terras públicas do Estado, bem como os requisitos exigidos pela Lei Estadual n° 7.289/09 e Decreto Estadual n° 2.135/2010.

Caso seja decidido pela manutenção da sentença, requerem que seja reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis.

No tópico seguinte, pugnam pelo provimento do pedido reconvencional de regularização fundiária pelo apelado, Estado do Pará, através do seu órgão executor de política fundiária, o ITERPA.

Por fim, almejam que seja mantido o capítulo da sentença em relação a imissão na posse.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos da parte autora e julgar procedente os pedidos reconvencionais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° 1442843).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a
Ilustre Procuradora de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

Preliminarmente, os apelantes alegam a existência de Repercussão Geral reconhecida quanto a matéria
sub judice (
RE 842846)
,
na qual foi determinado a suspensão dos processos pendentes, fato não apreciado pelo juízo
a quo.

Entretanto, tendo em vista que o Recurso Extraordinário foi julgado em 27.02.19 pelo STF, resta prejudicada a análise desta preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a regularidade do imóvel de matrícula n° 446, fls. 054, livro 2- BC, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curuçá.

Pois bem. No presente caso, o Estado do Pará alega que propôs a ação visando a proteção do patrimônio público estadual, indevidamente apropriado por particulares, bem como a proteção dos que utilizam dos serviços públicos notariais e de registro, de modo que é necessário a declaração de nulidade e cancelamento da matrícula suso mencionada, por estar indevidamente registrada no respectivo Cartório, posto que não ocorreu o regular destacamento do imóvel do acervo fundiário do Estado do Pará, tendo sido adquirido através de um título inexistente, forjado.

Na maior parte da sua peça de ingresso, o Estado do Pará defende que o título é forjado e inválido pelo fato de não ter sido demonstrado o destacamento do imóvel do patrimônio público, razão pela qual deve ser cancelado. Os dispositivos legais
[1]
que fundamentam a inicial, são relacionados à nulidade do negócio jurídico em decorrência da existência de vício, ou relacionados a possibilidade de cancelamento da matrícula e do registro, pela via judicial.

O juízo
a quo
, na ocasião da sentença, entendeu que não há responsabilidade por parte do Estado do Pará, e julgou improcedente a reconvenção proposta pelos ora apelantes, bem como o pedido de imissão na posse e autorização judicial para registro e titularidade do imóvel, requeridas pelo ora apelado. Por outro lado, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar a nulidade da matrícula n° 446, do livro 2-BC. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará- Recurso Extraordinário n° 842.846/SC.

Pois bem. No mérito do presente recurso, os apelantes afirmam que houve equívoco quanto à improcedência da reconvenção, tendo em vista a legitimidade do Estado do Pará pelos danos causados por registradores.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
defende que eventual prejuízo decorrente de ato ilícito praticado por cartorário, o responsável pela sua reparação seria o oficial da serventia, e não o Estado do Pará, que apenas tem responsabilidade subsidiária.

No entanto, a questão foi tratada de maneira diversa pelo Pretório Excelso, que através do Recurso Extraordinário n° 842.846/SC , sob o regime de Repercussão Geral, decidiu que há responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa, vejamos:

RE 842846

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
27/02/2019

Publicação:
13/08/2019

Repercussão Geral – Mérito

Ementa

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL.
ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES
. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA.
POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).
2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade
. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88).
Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoa
[...]

Acórdãos no mesmo sentido

RE
842846
ED PROCESSO ELETRÔNICO JULG-22-06-2020 UF-SC TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N.PÁG-020 DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020

Em relação a este importante julgado, faz-se necessário ressaltar algumas passagens compreendidas no inteiro teor do voto.

Sobre a atividade notarial e de registro, o Exmo. Ministro Relator Luiz Fux expôs que atende a uma relevante necessidade da sociedade: a de comunicar a vontade dos indivíduos de modo seguro, confiável e perene por meio de assentamentos públicos. No modelo latino, adotado no Brasil, a função notarial e de registro público é reservada à figura do notário e oficial de registro, particular em colaboração com o poder público que detém o poder-dever de conferir autenticidade e fé pública às declarações de vontade.

Assim, nada obstante os serviços notariais e de registro serem exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, o regime jurídico de direito público norteia relevantes aspectos desta atividade. Com efeito, relativamente à natureza jurídica da atividade exercida por tabeliães e registradores oficiais

Feitas essas considerações, é notório que, contrariamente ao que foi exposto pelo juízo
a quo,
o caso em análise se trata de Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, conforme definido em sede da Repercussão Geral mencionada alhures, de modo que deve ser reconhecida a responsabilidade direta do Ente Estadual, e não apenas subsidiariamente.

Pois bem,
em relação a Responsabilidade Civil, verifica-se como pressupostos necessários à sua aplicação:
a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, do agente público ou do prestador de serviço público, ou seja, a demonstração dos prejuízos advindos dessa conduta estatal
; a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Depreende-se então que não há a necessidade do lesado pelo ato do Poder Público provar a existência de culpa do agente, sendo para a caracterização dessa Responsabilidade Objetiva, essencial apenas a presença dos pressupostos supracitados.

ln casu
, constata-se o preenchimento dos requisitos mencionados , pois foi o Estado, através de seus agentes, que provocou o dano aos apelantes,

até porque de acordo com as próprias palavras do Estado do Pará na petição inicial (id n° 1442824 - Pág. 3) “ao ser requerido o encaminhamento da cadeia dominial de inteiro teor da referente matrícula, o Cartório de Registro de Imóveis de Castanhal enviou certidão com cadeia dominial noticiando que o Governo do Estado do Pará expediu título definitivo em favor de LEOPOLDINO ANTONIO BARATA e sua mulher JOANA ALVES BARATA. (...) Este suposto título definitivo nunca foi expedido pelo Governo do Estado do Pará”.

Ou seja, a conduta é clara, uma vez que os recorrentes foram levados a acreditar que estavam adquirindo legalmente o imóvel, visto que na Certidão do
Cartório de
Registro de Imóveis
, documento de fé pública, constava a informação do destacamento do imóvel do
Patrimônio Público
(
id n°
1442830 - Pág. 10)

Diante disso, na esteira do parecer Ministerial, deve ser anulada a sentença vergastada com abertura da instrução processual para produção de provas quanto a existência e extensão dos danos sofridos pelos recorrentes, incluindo o direito de indenização às benfeitorias que erigiram no imóvel, diante da ausência de má-fé por parte dos adquirentes da terra.

Regularização do Imóvel

Na sequência, os recorrentes apontam sobre o direito de preferência na regularização do imóvel.

Alegam que apesar dos documentos de fls. 20/22 afirmarem que a terra em questão ainda não foi destacada do Patrimônio Público, não se pode ignorar o fato de que os apelantes exercem há mais de 50 (cinquenta) anos a posse agrária do imóvel, e que adquiriram este através de escritura pública de compra e venda.

Pois bem.
De acordo com a Certidão de Registro de Imóveis (id n°
1442830 - Pág. 10)
, o terreno foi adquirido por Delfilo Antônio Barata e Alice Blanco Barata através da herança de seus pais e sogros Leopoldino Antônio Barata e Joana Alves Barata. Em 27/10/1959, através de escritura pública de compra e venda, o imóvel foi transferido para Jose Olavo Silva, e posteriormente para Jose Alves Negrão e Raimundo Alves Negrão.

Também consta na certidão que em 22/12/1997 ocorreu um incêndio criminoso no fórum onde funcionava o Cartório de Notas e Registro de Imóveis. Posteriormente, há a seguinte informação “04/07/2007 – governo do estado (transmitente). Adquirentes: Leopoldino Antonio Barata e Joana Alves Barata, seguidos de toda as informações da cadeia mencionadas alhures, até finalizar com os senhores José Alves e Raimundo , ora apelantes.

Outrossim, conforme mencionado no tópico anterior, os recorrentes foram levados a acreditar que estavam adquirindo legalmente o imóvel, visto que na Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, documento de fé pública, constava a informação do destacamento do imóvel do Patrimônio Público.

Tais situações, somada com o fato de que os apelantes residem no local há mais de 59 (cinquenta e nove) anos, que lá trabalharam na terra e plantaram sessenta pés de coqueiro, pés de muruci, cajueiro, abacateiro e banana, bem como pelo fato de que os requisitos para a Regularização fundiária não onerosa de terras públicas do Estado estão devidamente preenchidos, requeram a posse agrária da terra.

Sobre o procedimento de regularização suso mencionado, este é fixado pela Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA, com fulcro no art. 241, inciso I da Constituição Estadual de 1989, Lei nº 7.289 de 2009 e Decreto nº 2.135 de 2010. Vejamos:

“Art. 1º. A presente norma tem por finalidade disciplinar no âmbito do ITERPA, o processo de regularização fundiária de terras públicas estaduais arrecadadas pelo Estado do Pará, com até 100 (cem) hectares, na modalidade não onerosa à pessoa física, preenchidos os requisitos da Lei Estadual nº 7.289/09 e do Decreto Estadual nº 2.135/10.”

No entanto, infelizmente a possibilidade de regularização da área em favor dos apelantes, neste processo, revela-se descabida, tendo em vista que o órgão responsável pela execução da política agrária no Estado do Pará é o Instituto de Terras do Pará – ITERPA, que não é parte do processo.

Sendo assim, cabe aos recorrentes procederem à solicitação de regularização
à Presidência do ITERPA, mediante petição própria ou formulário padrão disponibilizado no protocolo da Autarquia e no sítio eletrônico do ITERPA, nos moldes estabelecidos pela
Instrução Normativa n° 02, de 08 de junho de 2010/ ITERPA
[2]
.

Anulação da matrícula do imóvel

Conforme já exposto supra, os apelantes almejam também a desconstituição da sentença no que tange a determinação de cancelamento da matrícula em questão. No entanto, apesar de não ser possível atender o pedido de
Regularização fundiária não onerosa de terras públicas, pelos motivos elencados anteriormente, não se pode deixar de lado as consequências que o cancelamento da matrícula virá a causar.

Entendo que a situação merece um olhar humanitário, visto que envolve dois senhores, um de 80 (oitenta) anos e outro de 84 (oitenta e quatro),
agricultores aposentados, que adquiriram mediante escritura pública o imóvel, registrado sob o n° 446 do cartório, em 30/08/1961, na qual constava na Certidão de Registro que o terreno havia
sido destacado do Patrimônio Público (id n°
1442830 - Pág. 10).

Além disso, através das provas colacionadas aos autos, parece-me que os apelantes preenchem todos os requisitos elencados na Instrução Normativa n° 02, de 08 de junho de 2010/ ITERPA para a Regularização fundiária não onerosa – fato a ser verificado pelo ITERPA-.

Sendo assim, determinar o cancelamento da matrícula de imóvel que claramente foi adquirido de boa-fé, seria causar dano a dois senhores que utilizam o terreno para sua moradia e sobrevivência, sem qualquer notícia de uso indevido da terra.

No Estado Social de Direito, moradia é direito humano fundamental, o que não implica dizer direito absoluto, já que encontra limites em outros direitos igualmente prestigiados pelo ordenamento jurídico e com os quais convive em diálogo harmônico, entre eles o direito à saúde, o direito à segurança, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Para corroborar com o meu posicionamento no presente caso, é importante trazer à baila o julgamento do Resp n° 1.782.692, ocorrido em 13/08/2019 que envolveu um conflito entre o Direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à moradia.

Na ocasião, onze imóveis foram construídos em Áreas de Preservação Permanente, o que acabou prevalecendo sobre o direito de moradia por ser uma área que beneficia um maior número de pessoas, além de que a existência de construções nessas áreas pode causar impactos ambientais indesejáveis.

No entanto, diferentemente do ocorrido no mencionado julgado, no caso em análise não há qualquer conflito do direito à moradia com o direito à saúde, à segurança ou ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pelo contrário, não há qualquer notícia de que o terreno da lide pertence a alguma Área de Preservação Ambiental, ou que tem alguma destinação específica e importante ao ente Estadual.

Por outro lado, há dois senhores, ambos agricultores aposentados, com mais de oitenta anos, que residem no local há mais 59 (cinquenta e nove) anos, período em que trabalharam na terra e plantaram sessenta pés de coqueiro, pés de muruci, cajueiro, abacateiro e banana, e adquiriram o imóvel mediante escritura pública de compra e venda, devidamente registrado em cartório, em 30 de agosto de 1961.

Sendo assim, o direito à moradia prevalece no caso em tela, visto que não há motivos para desabrigar os moradores idosos que já estão morando lá há muito tempo.

Sobre o argumento de fraude na aquisição do imóvel pelas conhecidas grilagens, infelizmente é uma situação que assola todo o país, especialmente nos interiores. No entanto, não é razoável e fere a dignidade da pessoa humana que após 59 anos, o ente Público queira levantar a hipótese de nulidade do Registro, até porque não há qualquer comprovação da má fé dos apelantes no momento da aquisição do imóvel.

Destarte, entendo que o cancelamento da matrícula pode vir a causar prejuízos maiores aos apelantes, de modo que também deve ser desconstituída essa parte da sentença, a fim de preservar a permanência dos recorrentes no imóvel. No entanto, ressalto que esta providência não retira a necessidade dos apelantes solicitarem a regularização junto
à Presidência do ITERPA
, de acordo com a Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar
a sentença no que tange a responsabilidade do Estado do Pará, de modo que determino a abertura da instrução processual para produção de provas quanto a existência e extensão dos danos sofridos pelos recorrentes, incluindo o direito de indenização às benfeitorias que erigiram no imóvel. Bem como para desconstituir a sentença no que tange a determinação do cancelamento da matrícula do imóvel.

No mais, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
25
de
janeiro
de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Arts. 166, 168 169 do CC; arts. 214, 216, 233, 252 da Lei n° 6.015/73.

[2]

Art. 4º. O requerente solicitará a regularização fundiária à Presidência do ITERPA, mediante petição própria ou formulário padrão disponibilizado no protocolo da Autarquia e no sítio eletrônico do ITERPA, conforme Anexo I da presente Instrução Normativa.

Belém, 01/02/2021